Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dosEmbargosdeDeclaraçãoa existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A embargante alega omissão quanto a análise da falha na prestação do serviço, à acomodação insalubre e à mudança do trabalho voluntário. Entretanto, houve expressa manifestação em relação a essas teses nos itens 3 a 7 do julgado (ID 28879759).
3. Portanto, constata-se que os autos foram devidamente analisados e os fundamentos adequadamente expostos no julgado. Com efeito, entende-se que não há necessidade de apreciação pormenorizada de todas astesesjurídicas apresentadas pela parte, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, a fim de não incorrer em vício de omissão.
4. Portanto, inadmissíveis os presentes embargos, uma vez que não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas buscam a rediscussão da matéria julgada, com o intuito de alterar o entendimento do julgador.
5.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.